Tribunal: STF
Processo: Rcl 80002
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Fernando Machado Ferreira contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo nº. 0003998-81.2024.8.16.9000 por alegada violação à eficácia do julgado na ADC nº 41.



    O reclamante narra que



    “realizou a prova do Exame Nacional da Magistratura (ENAM), obtendo 49 acertos do total de 80 questões, portanto, pontuação superior ao mínimo exigido de 40 pontos para candidatos pardos, conforme prevê a normativa aplicável.



    (...)



    No dia 22 de março de 2024, às 15 horas, o Reclamante foi submetido à entrevista pela Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com a finalidade de validar sua autodeclaração como pessoa da cor parda. Contudo, referida entrevista foi realizada de forma remota (ONLINE), por meio da plataforma Microsoft Teams.



    (...)



    No dia 3 de abril de 2024, o Reclamante recebeu a Ata de Julgamento nº 10184029, por meio da qual foi considerado não apto pela Comissão do Concurso para concorrer às vagas destinadas a candidatos pardos.”



    Aduz que a decisão ora reclamada “é desprovida de qualquer fundamentação quanto aos critérios utilizados para a conclusão da inaptidão, o que viola frontalmente a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que exige motivação expressa e adequada nos atos administrativos que resultem em restrição de direitos, especialmente em matéria de ações afirmativas.”



    Argumenta que 



    “diante da ausência de fundamentação tanto por parte da Comissão de Heteroidentificação quanto da Comissão Recursal, o Reclamante foi cerceado em seu direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A omissão na motivação impediu o conhecimento dos critérios adotados para a decisão e, por consequência, inviabilizou o exercício pleno da defesa administrativa, em afronta à decisão desta Corte na referida ADC 41.”



    Ao fim, pleiteia a “concessão urgente de liminar, para determinar ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Paraná, a imediata expedição de parecer confirmando a condição autodeclarada pelo Requerente para participar do Exame Nacional da Magistratura como negro/pardo, com a consequente expedição de ofício, pela Comissão, à Fundação Getúlio Vargas para promover a inclusão do Reclamante na lista dos aprovados no certame, uma vez que houve o acerto de 49 questões, tornando-o habilitado a concorrer na condição de pardo/negro.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, concedo os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão em agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a antecipação de tutela. Vide a ementa do ato reclamado:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO NA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ENAM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. FOTOGRAFIAS QUE NÃO DEMONSTRAM QUE O AUTOR APRESENTA O CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS NECESSÁRIAS PARA O USO DAS VAGAS DESTINADAS ÀS COTAS RACIAIS. ELEMENTOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 18)



    A pretensão não merece prosperar.



    A fiscalização de política de ação afirmativa por meio de comissão prevista em edital para avaliação da identificação declarada por candidatos a cargo público por cota étnico-racial foi declarada legítima pelo Supremo Tribunal Federal na ação paradigma, em acordão assim ementado:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização,além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.” (ADC nº 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/17 - grifo nosso)



    Sob pena de se violar o postulado da separação dos Poderes, bem como a isonomia entre candidatos do certame, não é dado ao Supremo Tribunal Federal substituir-se à comissão do certame na avaliação da identificação étnico-racial do reclamante ou invalidar sua conclusão. Isso porque o exame dos autos revela a atuação de comissão recursal destinada a apreciar as razões do reclamante em face da decisão da comissão de heteroidentificação que não havia referendado a sua condição de candidato negro/pardo, tendo a instância recursal proferido decisão fundamentada.



    Assim, entendo que eventual debate de reforma de decisão acerca da possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo do ato eliminatório do certame, sob a alegação de vício de motivação a vulnerar o direito a ampla defesa, deve ser instaurado e desenvolvido perante o Poder Judiciário pelos meios processuais ordinários, não se admitindo o uso da via excepcional da reclamação como sucedâneo de ação própria. Nesse sentido, vide precedentes:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020)



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente